Tribunal: TJES
Processo: 5011492-36.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011492-36.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: LUANA PEREIRA DIAS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. APLICAÇÃO DA PORCENTAGEM DE 40%. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECIFICA EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. TRÁFICO DE DROGAS. NÃO TRANSCORREU O DECURSO DO PERÍODO DEPURADOR. ART. 64, I, DO CP. PORCENTAGEM DE 60%. ART. 112, VII, DA LEP. RECURSO IMPROVIDO.

1. A primeira pena da recorrente foi extinta em 30/01/2018, todavia, antes do período de 05 (cinco anos), previsto no artigo 64, inciso I, do CP, voltou a delinquir, no crime de tráfico de drogas, nas datas de 13/06/2019 e 18/12/2019, o que configura a reincidência, já que praticados dentro do período depurador.

2. Em sendo a recorrente, apenada por crime hediondo ou equiparado, e reincidente em delito da mesma natureza, a progressão de regime obedecerá o percentual de 60% (sessenta por cento) da pena (art. 112, inciso VII, da LEP). Precedente.

3. Recurso improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5011492-36.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: LUANA PEREIRA DIAS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: MONIQUE LOPES GUERRA - ES28523-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução Penal, em favor de
LUANA PEREIRA DIAS,
contra a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que aplicou a agravante a fração de 60% (sessenta por cento) para progressão de regime (art. 112, inciso VII, da LEP), já que reincidente em crime hediondo.

Em suas razões recursais, a defesa alega que a agravante é primária em crime hediondo, devendo ser fixada a porcentagem de 40% (quarenta por cento), prevista no art. 112, V, da LEP, para a progressão de regime.

Analisando o sistema SEEU, verifico que a primeira pena (processo nº 0040962-77.2012.8.08.0024) foi extinta em 30/01/2018, todavia, antes do período de 05 (cinco anos), previsto no artigo 64, inciso I, do CP, a apenada voltou a delinquir, no crime de tráfico de drogas, na data de 13/06/2019 e 18/12/2019 (processos nº nº 0032413-98.2019.8.08.0035 e nº 0013987-38.2019.8.08.0035), o que configura a reincidência, já que praticados dentro do período depurador.

Outrossim, em sendo a recorrente, apenada por crime hediondo ou equiparado (tráfico de drogas), e reincidente em delito da mesma natureza, a progressão de regime obedecerá o percentual de 60% (sessenta por cento) da pena, conforme previsão do art. 112, inciso VII, da LEP.

Nesse sentido, tem-se o seguinte precedente do STJ:

“(...) 3.
A nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execuções Penais, pela Lei 13.964/19, ao modificar os percentuais necessários para progressão de regime, estabelecendo critérios distintos e específicos para cada um dos patamares de acordo com a natureza ou características do crime, estabeleceu, expressamente, em seu inciso VII, que o condenado por crime hediondo sem resultado morte somente fará jus à progressão de regime após o cumprimento de 60% (sessenta por cento) da pena no caso de ser "reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado".

4.
No caso concreto, quando cometeu os dois delitos de tráfico em 13/06/2014 e em 09/12/2014 o paciente ainda cumpria pena pelo mesmo crime cometido em 18/01/2002. De consequência, não havia transcorrido o período depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal
.(...)

6.
Para tal hipótese - condenado por crime hediondo ou equiparado a hediondo, sem resultado morte, e reincidente em crime da mesma natureza -, o inciso VII do art. 112 da Lei de Execuções Penais (na redação da Lei 13.964/19) prevê, expressamente, que a progressão de regime ocorrerá após o cumprimento de 60% (sessenta por cento) da pena.
(grifo nosso)

7. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 771.344/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 3867026),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.